Tribunal: TJDFT
Processo: 0752077-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ADEQUAÇÃO HERMENÊUTICA DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença da condenação para ambas as partes, pois somente neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado. Precedente do c. STF.
2. Cabível a adequação hermenêutica do disposto no artigo 112, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 7.209/84, anterior ao atual ordenamento constitucional, em respeito ao princípio contido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.